Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESES DE INÉPCIA. INTERESSE PROCESSUAL E EXAURIMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, em razão da suposta inépcia da petição inicial. O juízo de primeira instância determinou a emenda da inicial para que o autor justificasse o interesse processual no pedido de indenização, apresentasse planilha de cálculos, extratos bancários e comprovante de tentativa de solução extrajudicial. Diante da ausência de cumprimento integral da determinação, o feito foi extinto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as exigências impostas para a emenda da petição inicial configuram hipóteses de inépcia, nos termos do art. 330 do CPC; e (ii) avaliar se é indispensável ao autor demonstrar tentativa de solução extrajudicial para justificar o interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, ocorre quando falta pedido ou causa de pedir, o pedido é indeterminado (salvo exceções legais), a narração dos fatos não permite a conclusão lógica, ou há pedidos incompatíveis entre si. As exigências impostas pelo juízo a quo não caracterizam nenhuma dessas hipóteses.
4. O interesse processual decorre do juízo de adequação e necessidade do provimento jurisdicional presente na petição inicial, sendo desnecessário que o autor apresente justificativa adicional para tal. Não há exigência legal de tentativa de solução extrajudicial como condição para o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). O precedente da Turma reforça que a opção pela via negocial não é compulsória.
5. A exigência de apresentação de documentos, como extratos bancários e planilhas de cálculo, refere-se ao ônus probatório e à liquidação do pedido, não constituindo pressupostos processuais cuja ausência configure inépcia da inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, § 1o; art. 485, I; CF, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1762522, 07075174720228070010, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 21/9/2023, publicado no DJE em 6/10/2023.